Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...)?. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022). 1.1. Trabalho investigativo efetivo com aplicações tecnológicas eficientes. Existentes nos autos elementos suficientes para a condenação, não há se falar em absolvição do réu por falta de provas. Preliminar rejeitada.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, conforme declarações firmes e coesas das vítimas, corroboradas por elementos probatórios robustos, é inviável o acolhimento da tese absolutória.
3. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
4. Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessária a demonstração do dolo de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e, cumulativamente, o elemento subjetivo específico, consistente na intenção de assenhoreamento definitivo da coisa alheia.
5. Demonstrado que o réu praticou o delito de roubo com o emprego de arma branca, deve ser aplicada a causa de aumento descrita no inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.